Tribunal: TCU
Processo: 001.494/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 001.494/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmen Zelinda Leite (XXX.794.277-XX) ; Clea de Almeida Lage (XXX.972.237-XX) ; Eunice Maria Fiuza Canedo da Cruz (XXX.158.307-XX) ; Francisca Bastos Soares (XXX.834.047-XX) ; Marlene Ribeiro Machado (XXX.913.807-XX) ; Priscila Paula Bastos Maciel Soares (XXX.468.287-XX) ; Renata Gomes Nunes Pereira (XXX.441.987-XX) ; Sandra Gomes Nunes Pereira (XXX.688.787-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.